Tribunal: TJDFT
Processo: 0001683-28.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001683-28.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Considerando a decisão do eminente Desembargador Presidente (ID: 19680036), a qual negou seguimento ao recurso extraordinário do DF, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que foi de direito. Brasília, 16 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador